Tribunal: STF
Processo: AI 245592
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO
EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO DENEGATÓRIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
ANTE A AUSÊNCIA DE ATAQUE A UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE À CONDENAÇÃO.
Embargos rejeitados em face da inexistência da balda
apontada.
Não obstante, com o transcurso do prazo prescricional de
quatro anos anos sem que houvesse o trânsito em julgado para a
defesa da sentença que condenou o recorrente à pena de dois anos de
reclusão, deve ser declarada a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva.
Embargos de declaração rejeitados. Concessão de habeas
corpus, de ofício, para declarar extinta a punibilidade.